Tribunal: TJES
Processo: 5013159-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013159-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FLORISVALDO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
A súmula Vinculante nº 56 do STF, dispõe que: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

2)
Não há ilegalidade na concessão do regime semiaberto com monitoramento eletrônico se o juiz da execução penal, ao analisar a situação e condições personalíssimas de cada apenado, concede o regime semiaberto harmonizado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013159-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: FLORISVALDO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, tendo em vista a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que concedeu a inserção no regime semiaberto harmonizado, mediante prisão domiciliar e monitoramento eletrônico ao apenado
FLORISVALDO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR
.

Em suas razões recursais, o MPES aponta que o requisito objetivo não foi preenchido.

É o breve relato. Passo a decidir.

A questão é simples e a irresignação ministerial não merece prosperar.

A superlotação das unidades prisionais foi objeto de insurgência dirigida ao Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral do tema no Recurso Extraordinário nº 641.320/RS, com a definição das seguintes teses:

I) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;

II) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”);

III) Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.”

Nesse mesmo sentido, a súmula Vinculante nº 56 do STF, dispõe que: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

No caso em tela, o agravado cumpre pena de 19 anos 05 meses e 10 dias em razão da prática das condutas delituosas previstas no artigo 33 da Lei 11.343/06 (duas vezes), em regime inicial semiaberto, sendo que cumprirá o requisito objetivo necessário à progressão de regime em 05/05/2024.

Ao contrário do que sustenta o MPES, o juízo, acertadamente, demonstrou a pertinência da concessão o regime semiaberto com monitoramento eletrônico, notadamente para privilegiar a ressocialização do agravado, por meio do trabalho externo no qual já está inserido há mais de um ano, sem intercorrência, bem como para haja imediata liberação da vaga para aquele que se encontra na situação jurídica do regime semiaberto, mas que, por insuficiência de vagas no ambiente prisional a ele destinado, cumpre pena no regime fechado.

Desse modo, faltando poucos meses para a progressão de regime, e registrando boa conduta carcerária, entendo que restaram devidamente preenchidos os requisitos para antecipação de seu benefício.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.